Tribunal: TJPA
Processo: 0800006-52.2021.8.14.0040
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800006-52.2021.8.14.0040

RECORRENTE: JARBE OLIVEIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO. LESÃO CORPORAL GRAVE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DOLO EVENTUAL. CULPA CONSCIENTE. IN DUBIO PRO SOCIETATE. TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por JARBE OLIVEIRA LIMA contra decisão de pronúncia que o submeteu a julgamento pelos crimes de homicídio simples e lesão corporal de natureza grave.

II. Questão em discussão

No recurso em sentido estrito, a defesa buscou a impronúncia do acusado por ausência de provas robustas que demonstrassem que ele assumiu o risco de provocar e aceitou o resultado morte (dolo eventual), defendendo a tese de culpa consciente, onde o agente prevê o resultado, mas acredita sinceramente que poderá evitá-lo.

III. Razões de decidir

A decisão de pronúncia e a subsequente análise do Recurso em Sentido Estrito baseiam-se na premissa de que a fase de pronúncia constitui um mero juízo de admissibilidade da acusação (
judicium accusationis
), e não um juízo de certeza da culpabilidade do réu.

Para a pronúncia, basta que o juiz esteja convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou participação. É aplicado o princípio do
in dubio pro societate
, o que significa que, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria ou a configuração do elemento subjetivo (dolo eventual ou culpa consciente), a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

A materialidade delitiva foi amplamente comprovada por diversos documentos e laudos. Quanto aos indícios de autoria, as provas testemunhais colhidas em juízo indicam a conduta imprudente do acusado e a assunção do risco, com relatos de forte odor etílico e a própria admissão de ingestão de álcool. As circunstâncias do caso – condução de veículo em alta velocidade, sob a influência de bebida alcoólica, e invasão da pista contrária – são elementos que podem configurar a assunção do risco e a indiferença ao resultado letal.

A jurisprudência do STJ tem decidido que o dolo eventual é extraído das circunstâncias do crime, e a ocorrência de múltiplas mortes e lesões graves pode indicar o resultado assumido pelo agente. A análise aprofundada da intenção de matar (
animus necandi
) ou da dinâmica exata do acidente não é exigida na fase de pronúncia, sendo tais questões complexas reservadas ao Conselho de Sentença.

IV. Dispositivo e tese

A decisão final
conheceu e negou provimento ao Recurso em Sentido Estrito,
mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos. Determina-se que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca.

Dispositivos relevantes: Art. 121 do Código Penal:
Homicídio simples;
Art. 125 do Código Penal:
Aborto provocado por terceiro;
Art. 129, §1º, inciso II do Código Penal:
Lesão corporal de natureza grave.

Julgados relevantes:

STJ - HC: 301295 SP 2014/0199481-0
, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
CONHECER DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém, ___ de ______________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO N.º 0800006-52.2021.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

2.ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS

APELANTE: JARBE OLIVEIRA LIMA

DEFENSOR PÚBLICO: ANDERSON LUÍS LIMA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: JOANA CHAGAS COUTINHO

REVISORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JARBE OLIVEIRA LIMA
em face de decisão de pronúncia proferida pelo Juízo de Direito da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas, a qual lhe pronunciou pelo crime previsto no
art. 121, art. 125 e art. 129, § 1.º, inciso II, do CP (homicídio simples c/c aborto provocado por terceiro c/c lesão corporal de natureza grave).

A denúncia em face do acusado foi apresentada pelo Ministério Público. Segundo a inicial, o Recorrente foi denunciado como incurso no
artigo 121 (homicídio) em relação às vítimas Ernandes Pereira da Silva e Janaíza Cristina Nascimento
,
c/c artigo 125 (aborto provocado por terceiro) em relação à vítima Jackeline Nascimento Teixeira, que estava grávida de quatro meses
, e
artigo 129, §1º II (lesão corporal grave), em relação às vítimas Sofia Eduarda, Guilherme e José Henrique
.

Os fatos narrados na denúncia indicam que, em 1º de janeiro de 2021, por volta das 23h, na VS 10, bairro Brasília, em Parauapebas, Jarbe Oliveira Lima, sob a influência de bebida alcoólica e dirigindo seu veículo VW Gol branco (placa QVF4A72) em alta velocidade, invadiu a pista contrária e colidiu frontalmente com o veículo VW Gol prata (placa N00-3664) conduzido por Ernandes Pereira da Silva. Ernandes não resistiu aos ferimentos e faleceu no local. Janaíza Cristina Nascimento e Jackeline Nascimento Teixeira também morreram, enquanto as crianças Sofia Eduarda, Guilherme e José Henrique foram internadas com fraturas. Testemunhas relataram que Jarbe estava visivelmente embriagado e que a vítima Ernandes não havia ingerido álcool e dirigia em baixa velocidade.

A denúncia foi recebida pelo juízo em
09 de março de 2021
.

O acusado, por sua defesa apresentou sua Resposta à Acusação negando ter agido com dolo eventual, afirmando que não havia provas de que ele estava embriagado ou que estivesse em alta velocidade. A defesa buscou a desclassificação do crime para a modalidade culposa (Art. 302 do CTB) e argumentou que a embriaguez e o excesso de velocidade por si só não configuram dolo eventual. A defesa também invocou o
Princípio da Especialidade
para que o crime fosse enquadrado no Código de Trânsito Brasileiro e o
Princípio da Consunção
para o crime de aborto, argumentando que o acusado não tinha a intenção de causar o aborto e não sabia da gravidez da vítima, e que, portanto, não deveria responder por esse crime doloso.

A audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia
22 de junho de 2021.
Durante a audiência, as testemunhas Marcio Gleison de Sousa Messias, Edvan de Sousa, Rodolfo Ferreira Pereira, Jackson Almeida Nascimento, Janaína Almeida Nascimento e Priscilla Haliane Oliveira Furtado foram ouvidas. O Ministério Público e a defesa desistiram da oitiva da testemunha Ana Carolina Carneiro de Abreu, que não compareceu e não apresentou justificativa, resultando na aplicação de multa no valor de um salário mínimo (R$ 1.100,00) a ela. Após as oitivas, o réu foi interrogado.

O Ministério Público apresentou Alegações Finais em 22 de julho de 2021, por meio de memoriais. Preliminarmente, o MP aplicou o instituto da
emendatio libelli
, retificando a capitulação penal sem alterar os fatos, pugnando pela
pronúncia do acusado Jarbe Oliveira Lima
pelos crimes previstos no
artigo 121 (homicídio) em relação às três vítimas fatais (Ernandes, Janaíza e Jackeline)
, e
artigo 129, §1º II (lesão corporal grave), em relação às três crianças (Sofia Eduarda, Guilherme e José Henrique)
.

A defesa apresentou alegações finais em 30 de julho de 2021, pleiteando a
impronúncia do acusado por ausência de provas,
pois não havia prova robusta e forte para uma condenação, invocando a presunção de inocência e a insuficiência de provas indiciárias sem a devida confirmação em juízo.

Em 21 de outubro de 2021, foi proferida a
sentença de pronúncia
pela prática dos crimes de
homicídio (Art. 121)
e
lesão corporal de natureza grave (Art. 129, §1º, II do Código Penal).

A Defensoria Pública apresentou as
razões ao Recurso em Sentido Estrito
em 17 de junho de 2024, pugnando pela
impronúncia
do acusado, pois não há elementos suficientes para demonstrar que o agente assumiu o risco de provocar e aceitou o resultado morte (
dolo eventual
), podendo-se pensar que a prova indica que ele tinha condições de prever as consequências, mas não que teria aceitado com indiferença sua causação. A defesa sustentou que, em caso de dúvida, deveria prevalecer o entendimento pela culpa consciente, que é a previsão do resultado com a sincera expectativa de sua não ocorrência e a não aceitação.

Em
17 de setembro de 2024
, o Ministério Público apresentou as
contrarrazões ao Recurso em Sentido Estrito
, pugnando pelo
conhecimento e desprovimento do recurso
.

O parecer do MP em segundo grau, datado de 09 de outubro de 2024, manifestou-se pelo
conhecimento e o desprovimento do recurso em sentido estrito
, a fim de manter inalterada a decisão de pronúncia.

Eis o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

Intime-se.

VOTO

VOTO

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

A fase da pronúncia constitui um mero
juízo de admissibilidade da acusação
(
judicium accusationis
), e não um juízo de certeza quanto à culpabilidade do réu. Para que seja prolatada, basta que o juiz esteja convencido da
materialidade do fato
e da
existência de indícios suficientes de autoria ou de participação
.

Nesta etapa processual, a jurisprudência pátria, incluindo o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ), adota o princípio do
in dubio pro societate
. Isso significa que, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria ou sobre a configuração do elemento subjetivo (dolo eventual ou culpa consciente), a questão deve ser submetida ao
Tribunal do Júri
, que é o juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, em respeito à sua competência constitucional e à soberania dos veredictos.

Somente a prova
incontestável
de uma causa de exclusão do crime ou da isenção de pena justificaria a absolvição sumária ou a impronúncia.

A materialidade delitiva está amplamente comprovada nos autos por diversos documentos e laudos, incluindo o auto de prisão em flagrante, relatórios de missão, fotos do local do fato, laudo de perícias de danos e trafegabilidade dos veículos, e os laudos necroscópicos das vítimas.

Quanto aos indícios de autoria, os elementos carreados ao processo são suficientes para embasar a pronúncia. Consta que, em 01 de janeiro de 2021, por volta das 22h, o acusado
Jarbe Oliveira Lima
, conduzindo seu veículo VW GOL branco (placa QVF-4A72), supostamente
sob a influência de bebida alcoólica e em alta velocidade, invadiu a pista contrária
e colidiu frontalmente com outro veículo, ceifando a vida de
três pessoas
, sendo uma delas uma mulher
grávida de 05 meses
, e lesionando gravemente
três crianças
.

Embora a defesa alegue a ausência de laudo de constatação de embriaguez ou provas de excesso de velocidade para afastar o dolo eventual, as provas testemunhais colhidas na fase policial e confirmadas em juízo indicam fortemente a conduta imprudente e a assunção do risco. Testemunhas como
Márcio Gleison de Sousa Messias
e
Priscilla Haliane Oliveira Furtado
relataram ter sentido
forte odor etílico
exalando do acusado, e Márcio Gleison afirmou que o próprio recorrente havia respondido positivamente sobre ter ingerido bebida alcoólica.

Além disso, o policial
Edvan de Sousa
informou que dois indivíduos, testemunhas do acidente, relataram ter visto o veículo do acusado invadir a pista contrária e colidir com o outro carro.

A defesa pugna pela desclassificação do crime para homicídio culposo, alegando que não houve dolo eventual, mas sim culpa consciente. No entanto, a distinção entre dolo eventual e culpa consciente reside na
atitude psíquica do agente
diante da possibilidade do resultado. Enquanto na culpa consciente o agente prevê o resultado, mas
acredita sinceramente que poderá evitá-lo
, no dolo eventual o agente também prevê o resultado, mas
prossegue com sua conduta, indiferente à ocorrência ou não do resultado, aceitando-o como possível
.

As circunstâncias concretas do caso –
condução de veículo em alta velocidade, sob a influência de bebida alcoólica, e invasão da pista contrária
– são, por si só, elementos que podem configurar a assunção do risco e a indiferença ao resultado letal. O STJ tem decidido que o dolo eventual é extraído das
circunstâncias do crime
, e a ocorrência de
múltiplas mortes e lesões graves
pode indicar o resultado assumido pelo agente. Neste sentido:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES E LESÃO CORPORAL LEVE NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL COAÇÃO ILEGAL À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. VIABILIDADE. DOLO EVENTUAL. PRETENSÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FORMA CULPOSA. PRONÚNCIA QUE ADMITIU A ACUSAÇÃO DO PACIENTE, QUE, EM TESE, DIRIGINDO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL E EM ALTA VELOCIDADE NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO, VEIO A OCASIONAR A MORTE DE DUAS PESSOAS E LESÃO CORPORAL EM OUTRA. CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO CAPAZES DE DEMONSTRAR A OCORRÊNCIA DO DOLO EVENTUAL. OFENSA À INTEGRIDADE DAS VÍTIMAS QUE FAZ PARTE DO RESULTADO ASSUMIDO PELO AGENTE. ALCANÇAR CONCLUSÃO INVERSA. REEXAME DE PROVAS. TAREFA RESERVADA AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, não admitem mais a utilização do habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo em situações excepcionais. 2. O Superior Tribunal de Justiça tem decidido que o dolo eventual não é extraído da "mente do agente", mas das circunstâncias do fato, de modo que a ocorrência das duas mortes e da lesão corporal, ou seja, a ofensa à integridade física de três vítimas, faz parte do resultado assumido pelo agente, que, sob a influência de álcool e em alta velocidade, trafegou na contramão de direção. 3. No caso, tais elementos foram bem delineados na denúncia, demonstrando-se a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido, sendo capaz, portanto, de justificar a imputação. 4. Alcançar conclusão inversa da estampada pelas instâncias ordinárias, além de demandar reexame de provas, é tarefa que compete ao Conselho de Sentença, quando do julgamento do paciente pelo Tribunal do Júri. Precedentes. 5. Writ não conhecido.”

(STJ - HC: 301295 SP 2014/0199481-0, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 28/04/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2015)

A análise aprofundada do
animus necandi
(intenção de matar) ou da exata dinâmica do acidente, como a velocidade precisa ou o ponto de impacto, não é exigida na fase de pronúncia. Tais questões complexas, que demandam um exame exaustivo das provas e a valoração do elemento subjetivo, devem ser reservadas ao Conselho de Sentença, que é o competente para dirimir as dúvidas.

Diante do exposto, verifica-se que há
provas da materialidade
e
indícios suficientes de autoria
, bem como elementos que apontam para a possível configuração do
dolo eventual
. A decisão de pronúncia não se mostra desarrazoada, mas sim em consonância com o princípio do
in dubio pro societate
, que rege esta fase processual. As alegações da defesa não elidem, de forma incontroversa, o envolvimento do recorrente na prática criminosa, nem afastam a tese do dolo eventual de modo a justificar a impronúncia.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, mantendo a decisão de pronúncia em todos os seus termos, conforme fundamentação supra
para que o acusado seja
submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
desta Comarca, como incurso nas sanções previstas no
Art. 121 c/c Art. 129, §1º, II, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Belém-PA, _____ de ____________ de 2025
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador – Relator

Belém, 11/09/2025